Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO ARITMÉTICO NÃO VINCULANTE. MULTIRREINCIDENCIA CONFIGURADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A abordagem pessoal é legítima quando os policiais dispõem de elementos concretos que justificam fundada suspeita de prática delituosa, como comportamento evasivo do acusado e flagrante evidência de troca de objetos ilícitos. 1.1. A apreensão de entorpecentes descartados no momento da abordagem corrobora a necessidade da ação policial, afastando qualquer alegação de nulidade da busca e garantindo a legalidade do procedimento. Preliminar rejeitada.
2. O conjunto probatório é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de1/8ou de1/6, não se trata dedireitosubjetivodo acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. A análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado.
5. A multireincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.
6. A condição econômica do apelante não elimina a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa, pois não há previsão legal que permita a dispensa dessa sanção acessória prevista no tipo penal.
7. Inadmissível a concessão do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos legais.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.